Tribunal: TJMT
Processo: 0001407-73.2018.8.11.0084
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001407-73.2018.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES - CPF: 315.617.448-32 (APELANTE), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLARADA DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA E DECLINADA A TURMA RECURSAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - FGTS - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA ANÁLISE DO FEITO.

1. De acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.o 1), é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e de eventual necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e jugar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em que a pretensão de recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS durante o todo o período laboral foi julgada improcedente, extinguindo o feito com resolução de mérito (id. 131786425, pp. 251/254).

Em suas razões (id. 134941738), a Apelante alega que o Ente Público não justificou a emergência para a manutenção do contrato temporário por treze anos, razão pela qual a contratação seria ilícita. Citando várias jurisprudências a respeito, reitera os termos da petição inicial e postula o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de condenar o Apelado ao pagamento das verbas pleiteadas a título de FGTS.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 131786425.

O
ESTADO DE MATO GROSSO

deixou transcorrer
in albis

o prazo para as contrarrazões (id.
131786425
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 138678185).

Processo concluso por redistribuição (id. 157277151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação visando à reforma da sentença em que a pretensão de recebimento, do
ESTADO DE MATO GROSSO,
de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS durante o todo o período trabalhado pela servidora
MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES

(id. 134941738) foi julgada improcedente.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que a parte Autora atribuiu à causa o valor de
R$ 44.834,47
(id. 131786425, p. 13), inferior a 60 salários-mínimos, que corresponde ao montante de R$ 57.240,00, considerando o valor vigente à época da propositura da ação (R$ 954,00 - Decreto n.o 9.255/2017) e que, na hipótese, não houve impugnação a respeito, tão pouco foi alterado o seu montante durante a fase de saneamento do processo.

Pois bem.

O art. 2o, §4o da Lei n.o 12.153/2009 estabelece a
competência

absoluta dos Juizados Especiais
para processar e julgar as demandas com valor
inferior

a

60

salários

mínimos
, sendo certo que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das excludentes do § 1o, da referida norma legal, conforme se vê:

“Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.” (g.n.)

Por sua vez, no âmbito deste Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está regulamentado pela Resolução n.o 4/2014, do Tribunal Pleno, que assim dispõe:

“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I -
nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II -
nos Juizados Especiais Cíveis
, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I - multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II - transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV - Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V - Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI - fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII - atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII - execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX - anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X - indenizatórias;

XI - notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2o. Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada. (...)”
(g.n.)

Tratando-se de
competência absoluta
, é pacífico que o exame da questão não está sujeito à prévia manifestação das partes, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme se vê, inclusive, da seguinte jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. (...)
DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
(...) 5. A controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível
incompetência absoluta
. Eventual vício dessa natureza é considerado tão grave no ordenamento que,
além de poder ser pronunciada de ofício
, configura hipótese de ação rescisória (art. 966, II, do CPC/2015). 6. Ademais, a declaração - em si considerada - atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia. Esse deverá ser devidamente analisado (caso não haja preliminares ou prejudiciais de mérito) pelo juízo competente após o transcurso do devido processo legal. Ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo do requerente. Na verdade, a declinação de competência absoluta prestigia o princípio do juiz natural e, consequentemente, o escopo político do processo. 7.
Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, "Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015."
(...) 10. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no RMS n. 61.732/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.) (g.n.)

Submetida a matéria a julgamento por meio de IRDR, a colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal fixou, em 06/06/2019, a seguinte tese consubstanciada pelo Tema 01:

“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse
60 (sessenta) salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”
. (g.n.).

Frente à tese jurídica firmada no IRDR n.o 85560/2016, sob o Tema 01, realizou-se reunião entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, pela qual restou acordado que, em cumprimento à referida tese jurídica, os autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observadas as exceções previstas na Lei n.o 12.153/2009.

A Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal também já se manifestou sobre o tema,
in verbis
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PRETENSÃO À DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DE
CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA 1) - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema 1), que, estabeleceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
.

Portanto, ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças compete processar e julgar a demanda. Conflito julgado improcedente.”

(TJMT. N.U 1013599-45.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2020, DJe 13/02/2020) (g.n.)

Frise-se que, embora reconhecida a incompetência do Juízo da Primeira Instância, a hipótese é de remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para o conhecimento e julgamento do recurso, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processuais, já que não houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa, cabendo àquele Colegiado a análise quanto ao aproveitamento dos atos até então praticados, nos termos do §4o do art. 64 do CPC:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.”
(g.n.)

Nesse sentido, trago à colação:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 -
EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS
-CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL
.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009
)
. Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG).
Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015
”.
(TJMG - AC: 10378160011458001 MG, Relatora
Alice Birchal
, julgamento: 16/04/2019, publicação: 23/04/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09).

Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais.
Aproveitamento dos atos processuais
. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis.”
(TJSP. Remessa Necessária n.o 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator:
Décio Notarangeli
, j. 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público, p. 16/08/2018) (g.n.)

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA –
FGTS
– DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
– IRDR N. 85560/2016 – TESE FIXADA PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TJMT – DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO - NÃO DEMONSTRAÇÃO – ART. 932, IV, C, DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.
(Enunciado n. 1, da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, publicado no Diário Oficial n. 10515, disponibilizado no dia 14/06/2019). A complexidade da matéria, inclusive na hipótese da dependência de liquidação da sentença, portanto, não exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que torna de rigor, na hipótese, a garantia da autoridade da decisão estabelecida como paradigma por este Tribunal.”
(TJ-MT - AI: 10191734920198110000 MT. Relator: Des.
Marcio Vidal
, j. 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe. 30/09/2020) (g.n.)

A própria Turma Recursal já reafirmou sua competência para julgar causas envolvendo cobrança de FGTS que não ultrapassam 60 salários-mínimos como a presente,
in verbis
:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA
. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. CONTRATO TEMPORÁRIO SEM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES/ CONTRATAÇÕES. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO
FGTS
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS
. (...). 2.
Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, visto que não são necessários cálculos complexos para obter o montante pleiteado pelo Reclamante a título de FGTS
. (...).”
(TRU/MT. RI n.o 10031027120168110001, Relator
Edson Dias Reis
, j. 10/12/2018, DJe. 22/12/2018) (g.n.)

Ante o exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte,
DETERMINO
a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais deste Estado.

No mais, por ora não há falar-se em nulidade das decisões proferidas, uma vez que cumpre ao Juízo competente a análise quanto ao aproveitamento dos atos até então praticados, nos termos do §4o do art. 64 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023